Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110298396APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USO RESTRITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REFLEXOS NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Definido pela Portaria 1.222/2019 do Comando do Exército que os calibres das munições apreendidas (.38, .380, .22 e .40 S&W, assim definidas em laudo pericial) são de uso permitido, diferente do que constava na regulamentação específica anterior, utilizada na fundamentação da sentença, conduta do apelante que agora se amolda ao disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 1.1. Pena redimensionada.
2. Recurso conhecido e provido.